Tribunal: TJBA
Processo: 8047695-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047695-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: SIVALDO PIRES FILHO

Advogado(s)
:
ALDOUS OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A QUESTÃO DA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA. EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERFORTE contra acórdão (ID. 77591870) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu penhora de 30% dos proventos do executado. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento de argumentos sobre mitigação da impenhorabilidade e precedentes jurisprudenciais.

II. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise dos fundamentos da embargante sobre a possibilidade excepcional de penhora parcial de rendimentos.

III. No caso, inexiste omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente a questão central: a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. O acórdão embargado reconheceu expressamente que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de rendimentos, desde que comprovada a ausência de comprometimento da subsistência digna do devedor" (ID. 77591870). Contudo, fundamentou adequadamente que "os documentos apresentados indicam despesas relevantes e ausência de comprovação robusta sobre a suficiência da renda para suportar a penhora sem prejuízo ao mínimo existencial" (ID. 77591870).A decisão analisou especificamente os dados do INFOJUD apresentados pela embargante e as despesas médicas declaradas pelo executado (R$ 4.709,06), concluindo pela insuficiência de elementos para autorizar a constrição excepcional.

IV. O pedido de efeito infringente não pode ser acolhido, pois os embargos declaratórios apenas podem modificar decisão quando decorrente de correção de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

V. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8047695-56.2024.8.05.0000,
em que figura como embargante
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
e, embargado,
SIVALDO PIRES FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 09 de julho de 2025

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto de 2º Grau -

Relator